Tribunal: STJ
Processo: 0290677-64.2025.3.00.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl na PETIÇÃO No 18082 - DF(2025/0290677-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S L C
ADVOGADOS
: CEZAR ROBERTO BITENCOURT - DF020151
BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT - DF049787
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: R A G
INTERES.
: JOAO OLIVEIRA DE SOUSA
INTERES.
: J E DE S C
ADVOGADO
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
INTERES.
: A O N
ADVOGADO
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
INTERES.
: J M B DE A
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - DF035075
SERGIO RICARDO ALVES DE JESUS FILHO - DF074710
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DF078246
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. COMANDO JUDICIAL IMPUGNADO SEM
CONTEÚDO DECISÓRIO. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
RESPOSTA.
o DA
. IRRECORRÍVEL.
ART. 4
LEI N. 8.038/1990
1. Não cabe recurso de ato judicial destinado a dar andamento ao processo,
visto que desprovido de conteúdo decisório.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56351617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f76575e-724c-43d4-81c7-7bd655a7887d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA56351617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f76575e-724c-43d4-81c7-7bd655a7887d

AgRg nos EDcl na PETIÇÃO No 18082 - DF(2025/0290677-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S L C
ADVOGADOS
: CEZAR ROBERTO BITENCOURT - DF020151
BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT - DF049787
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: R A G
INTERES.
: JOAO OLIVEIRA DE SOUSA
INTERES.
: J E DE S C
ADVOGADO
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
INTERES.
: A O N
ADVOGADO
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
INTERES.
: J M B DE A
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - DF035075
SERGIO RICARDO ALVES DE JESUS FILHO - DF074710
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DF078246
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. COMANDO JUDICIAL IMPUGNADO SEM
CONTEÚDO DECISÓRIO. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
RESPOSTA.
o DA
IRRECORRÍVEL.
ART. 4
LEI N. 8.038/1990.
1. Não cabe recurso de ato judicial destinado a dar andamento ao processo,
visto que desprovido de conteúdo decisório.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S L C contra a decisão de
minha lavra (fls.
) que não conheceu dos embargos de declaração,
16.514/16.517
assim ementada:
Documento eletrônico VDA55143289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:37
Código de Controle do Documento: 15e556cd-9712-4b31-bc50-fc38b295a5ba

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. COMANDO JUDICIAL
IMPUGNADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
NECESSIDADE
DE
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS.
Embargos de declaração não conhecidos, mas com determinação de
apresentação de informações atualizadas.
A parte agravante (fls.
) sustenta que a decisão
16.525/16.528
impugnada não é expressa acerca do prazo de defesa, em que pese inferir estar o
mesmo suspenso.
Aduz que a colaboração premiada firmada em 2018 não pode ser reputada
sigilosa por conta de investigação em andamento ou diligência em curso.
Requer, assim, que seja determinada a suspensão do prazo de defesa
preliminar até atendimento integral por parte da acusação quanto à juntada integral da
colaboração premiada de R G A.
Em decisão de fls.
esclareci que o prazo para apresentação
16.694/16.696,
de resposta não estava em curso, assim como determinei diligências.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
Inicialmente, destaco que a presente petição foi distribuída ao Superior
Tribunal de Justiça diante do entendimento do STF firmado no julgamento do HC n.
232.627.
O feito aportou nesta Corte com denúncia já oferecida, tendo o MPF
ratificado a inicial acusatória (fls.
). Na sequência, apreciei a
16.441/16.442
competência do STJ para julgar o processo e, ato seguinte, determinei a notificação
dos denunciados para oferecerem resposta, nos termos do
o da
art. 4
Lei n. 8.038/1990
e do
do RISTJ (fls.
).
art. 220
16.444/16.445
O ora agravante apresentou embargos de declaração (fls.
)
16.451/16.454
apenas com relação ao impulso da demanda, não tendo se insurgido contra a
competência do Tribunal da Cidadania.
Documento eletrônico VDA55143289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:37
Código de Controle do Documento: 15e556cd-9712-4b31-bc50-fc38b295a5ba

Os embargos de declaração não foram conhecidos, visto que opostos
à parte do comando judicial destituída de conteúdo decisório. Na referida decisão
registrei que (fls.
– grifo no original):
16.515/16.516
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
Ocorre que, conforme o
do CPC, aplicável à espécie por forma do
art. 1.001
o do CPP, dos despachos não cabe recurso.
art. 3
O comando judicial de fls.
em um primeiro momento, decidiu
10.046/10.048,
acerca da competência do Superior Tribunal de Justiça para presidir o
procedimento investigatório ante a nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal
Federal ao foro de prerrogativa de função.
Reconhecida a competência desta Corte, em um segundo momento,
considerando que o MPF ratificou a denúncia já apresentada, foi proferido ato
ordinatório para que os denunciados apresentassem resposta, nos termos do art. 4
o da
e
do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
art. 220
Todavia, a parte embargante não se insurge contra o capítulo decisório do
pronunciamento (competência), mas apenas quanto a intimação para apresentar
resposta. Entretanto, o referido comando não possui conteúdo decisório,
.
servindo apenas para dar impulso ao processo
Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, conforme o
disposto no
do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não
art. 1.001
cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no
referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar
(AgInt no
Ministro Marco Aurélio
andamento ao processo
AREsp n. 1.646.320/PR,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
.
23/2/2022)
[...]
Assim, considerando que o capítulo impugnado da decisão de fls.
visava apenas o impulso da marcha processual, os embargos de
10.046/10.048
declaração não devem ser conhecidos.
A insurgência é contra a intimação para apresentação de resposta à
denúncia. Não há dúvidas que o comando é desprovido de conteúdo decisório, o
.
que afasta o cabimento de embargos de declaração
Ademais, apesar de não ter conhecido dos aclaratórios, reputei necessário
reavaliar as razões pelas quais o acesso à delação premiada foi negado aos
denunciados. Por tal motivo determinei a realização de diligências para identificar o
atual estágio das investigações dos feitos conexos, antes de emitir juízo de valor
acerca da matéria.
Diante de tal circunstância, o prazo previsto no
o da
art. 4
Lei n. 8.038/1990
deixou de correr, conforme esclarecido às fls.
Por consequência,
16.694/16.696.
apenas após dirimida a questão atinente ao acesso ao teor da colaboração premiada
aos denunciados é que os mesmos serão notificados, uma vez mais, para
apresentarem defesa.
Documento eletrônico VDA55143289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:37
Código de Controle do Documento: 15e556cd-9712-4b31-bc50-fc38b295a5ba

Assim, de um lado, a parte agravante se insurge contra ato judicial sem teor
decisório; e, de outro, pede que o colegiado se pronuncie sobre questão ainda não
enfrentada por este Relator. Ambas as pretensões carecem de suporte jurídico.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55143289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:37
Código de Controle do Documento: 15e556cd-9712-4b31-bc50-fc38b295a5ba

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EDcl na Pet 18.082 / DF
Número Registro: 2025/0290677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00050975520164014300
0050975520164014300
02272016
06000924520216270029
10078462020194014300 202502812846 202502904234 2272016 268093220184010000 2742018
50975520164014300 6000924520216270029
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : J E DE S C
ADVOGADO
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
REQUERENTE : S L C
ADVOGADOS : CEZAR ROBERTO BITENCOURT - DF020151
BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT - DF049787
REQUERENTE : A O N
ADVOGADO
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
REQUERIDO
: M P F
INTERES.
: R A G
ADVOGADOS : IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
Documento eletrônico VDA56280119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: 1b29cc1a-3533-45e4-bef7-fb21a917c97d

TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
GABRIEL DE CARVALHO BORGES TOLEDO MACHADO -
SP460317
LUISA ARCURI JANK - SP490896
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
MAITÊ PICCOLOMINI BERTAIOLLI - SP501864
JÚLIA AKAMINE HIRAY - SP510479
EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563
INTERES.
: JOAO OLIVEIRA DE SOUSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S L C
ADVOGADOS : CEZAR ROBERTO BITENCOURT - DF020151
BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT - DF049787
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: R A G
INTERES.
: JOAO OLIVEIRA DE SOUSA
INTERES.
: J E DE S C
ADVOGADO
: MICHELANGELO CERVI CORSETTI - DF053486
INTERES.
: A O N
ADVOGADO
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
INTERES.
: J M B DE A
ADVOGADOS : GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - DF035075
SERGIO RICARDO ALVES DE JESUS FILHO - DF074710
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DF078246
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Documento eletrônico VDA56280119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: 1b29cc1a-3533-45e4-bef7-fb21a917c97d

Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: 1b29cc1a-3533-45e4-bef7-fb21a917c97d